Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, INCISO I, DO CPC. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas, configurou cerceamento de defesa, na medida em que existia controvérsia, suscetível de ser esclarecida por perícia técnica, em complementação à prova documental encartada nos autos.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de facultar às partes a possibilidade de produção das provas que entenderem pertinentes.